Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. ACOMODAÇÃO DEFICITÁRIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que condenou a empresa recorrida, GOL LINHAS AÉREAS, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, quantia esta corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e crescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de R$ 446,17 (quatrocentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos) a título de indenização por danos materiais, quantia esta corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O recorrente pretende a total procedência do recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, a fim de que sejam majorados o valor da indenização por dano material para R$ 707,62 (setecentos e sessenta e dois centavos) e do dano moral para no mínimo R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o valor do dano material não foi impugnado pela parte adversa, tornando-se incontroverso durante o trâmite processual. Em relação ao dano moral, defende que o tempo total de espera, decorrente do cancelamento sucessivo de dois voos pela apelada, foi de 37 (trinta e sete) horas, razão pela qual seria devido a majoração do dano moral para no mínimo R$ 6.000,00 (seis mil reais). Contrarrazões apresentadas ID. 22012113.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios constante do ID. 22012067/22012069, constato que a sentença atacada restou acertada quando determinou a restituição de R$ 446,17 (quatrocentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), excluindo os gastos referentes ao consumo de bebidas alcoólicas, além das refeições de valores elevados ingeridas na mesma ocasião, já que fogem ao consumo do cotidiano. Quanto a suposta falta de impugnação dos valores, razão não assiste ao recorrente, pois a empresa ré/recorrida dedicou, mesmo que de forma genérica, um tópico específico em sua resposta para contestar a condenação referente aos danos materiais, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.
6. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano moral. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha na prestação do serviço da recorrida, bem como a rotina de espera do recorrente (ID. 22012102 – Pág. 2/3), fixando tecnicamente o valor da indenização de forma a compensar os danos experimentados pelo recorrente, motivo pelo qual entendo que o decisum deve também ser mantido neste ponto.
7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.